Tribunal: STF
Processo: ARE 1508457
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que, em relação à alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV da CF/1988, negou seguimento ao apelo extremo aplicando o Tema 660/STF; e, quanto à afronta aos arts. 5º, II, 37 e 84, IV, da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) incide, na hipótese, a Súmula 284/STF, por deficiência da fundamentação recursal”; e (b) “alterar a decisão em qualquer de seus pontos, acarretaria o revolvimento dos fatos e provas dos autos, medida vedada nesta via, ante o óbice da Súm. 279, do STF” (Doc. 33).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) a matéria posta a debate possui repercussão geral; (b) “todos os artigos foram sim violados e houve demonstração de forma clara e objetiva de como acordão feriu a legislação federal” (Doc. 36, fl. 14); e (c) “ao decidir pelo não provimento do Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem ofendeu o artigo 5º, LIV e LV da Constituição, tendo em vista que desconsiderou a o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, além do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade” (Doc. 36, fl. 14). Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo (Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente